Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1-Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2-Constatada a omissão, deve ser sanada.
3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.